Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008221-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANT ANA CASSIN - CPF: 730.035.221-91 (IMPETRANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1008221-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KÁTIA SANT’ANA CASSIN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se
Agravo Interno
apresentado por Kátia Sant’Ana Cassin contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, consubstanciada na Portaria nº 0010, de 24 de março de 2020, que concedeu férias à servidora Agravante, indeferiu o pedido de liminar, que visava a suspensão dos efeitos da Portaria nº 0010/2020/SEAF, que, de ofício, impôs a concessão de 30 (trinta) dias de férias à Impetrante, devendo ser considerada a priorização do teletrabalho, por haver omissão legislativa quanto a concessão de ofício, bem como por haver decreto regulamentador que limita a alteração da escala de férias.

A Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão merece ser reformada, ao argumento de que os Decretos Estaduais nºs. 413/2020 e 422/2020 inovaram na ordem jurídica, ao impor aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso a obrigatoriedade não prevista em lei, de que os órgãos ou entidades deverão conceder de ofício o usufruto de suas férias.

Salienta que, descabe a autoridade coatora conceder de ofício as férias a qualquer servidor de sua pasta, por falta de amparo legal. E, se não pode decreto restringir direitos dos servidores, também não pode obrigar o servidor a gozar suas férias no período determinado exclusivamente pela Administração Pública, sem qualquer justificativa plausível, que impeça o exercício dos servidores por meio do teletrabalho.

Assim, requer o provimento do presente recurso para suspender os efeitos da Portaria nº. 0010/2020/SEAF, que impôs a concessão de 30 (trinta) dias de férias à Impetrante/Agravante, devendo ser considerada a priorização do teletrabalho, por haver omissão legislativa quanto a concessão de ofício, bem como, por haver decreto regulamentador que limita a alteração da escala de férias.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 41522489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020